Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-84.2025.8.11.0017
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001338-84.2025.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RHEDSUHA ALVES ARAUJO SOUZA - CPF: 004.140.271-59 (RECORRENTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO EM CASO DE DÚVIDA RAZOÁVEL. NULIDADE DO ATO EXCLUDENTE. REINTEGRAÇÃO À LISTA DE CANDIDATOS COTISTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de candidata excluída da lista de cotas raciais em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Edital TJMT/PRES nº 74/2024), após procedimento de heteroidentificação conduzido pela Fundação Getúlio Vargas, que não reconheceu seu fenótipo como compatível com o de pessoa negra. A recorrente, aprovada na 22ª colocação na modalidade de cotas raciais (parda), sustenta que a decisão da comissão foi subjetiva e desarrazoada, requerendo a reforma da sentença para ser reintegrada à lista de candidatos cotistas. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a legalidade do procedimento e a soberania da banca examinadora, tendo havido ainda manifestação de terceiro interessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por controvérsias decorrentes de concurso público promovido por órgão integrante de sua estrutura, ainda que executado por banca organizadora; (ii) estabelecer se é admissível a intervenção de terceiros no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; e (iii) determinar se o indeferimento da autodeclaração racial da candidata, em procedimento de heteroidentificação, observou os princípios da legalidade, da motivação e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por eventuais ilegalidades em concurso público promovido por órgão integrante de sua estrutura, ainda que a execução material do certame seja delegada a instituição organizadora.

4.

Afasta-se a intervenção de terceiros no processo, por vedação expressa do art. 10 da Lei nº 9.099/95, incompatível com a simplicidade e celeridade do rito dos Juizados Especiais.

5.

A política de cotas raciais em concursos públicos busca promover a igualdade material e reparar desigualdades históricas, reservando vagas a candidatos negros, compreendidos como pretos e pardos.

6.

O edital do concurso previu a aferição da autodeclaração racial exclusivamente pelo critério fenotípico, sem estabelecer parâmetros objetivos para a avaliação pela comissão de heteroidentificação, o que compromete a transparência do procedimento e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.

A decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração da candidata, baseada na afirmação de que os fenótipos apresentados não se enquadrariam na condição de pessoa negra, com referência a traços físicos isolados, sem demonstrar critérios objetivos previamente definidos.

8.

A categoria “parda”, reconhecida pelo IBGE e pelo Estatuto da Igualdade Racial, integra a população negra brasileira e abrange ampla diversidade fenotípica, não podendo ser restringida a um padrão rígido de características físicas.

9.

O conjunto probatório formado por registros fotográficos apresentados pela candidata revela características fenotípicas compatíveis com a percepção social de pessoa parda, gerando dúvida razoável quanto à conclusão da comissão de heteroidentificação.

10.

Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41, a heteroidentificação é instrumento legítimo de controle das cotas raciais, devendo, contudo, respeitar a realidade fenotípica e admitir a prevalência da autodeclaração em situações de dúvida razoável.

11.

A ausência de critérios objetivos no edital e a motivação insuficiente da decisão administrativa configuram vícios procedimentais que comprometem a legalidade do ato de exclusão da candidata do sistema de cotas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ente público responsável pela promoção do concurso público possui legitimidade passiva para responder por controvérsias decorrentes do certame, ainda que sua execução material seja delegada a banca organizadora.

2.

Não se admite intervenção de terceiros no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, conforme vedação do art. 10 da Lei nº 9.099/95.

3.

A ausência de critérios objetivos no edital para avaliação fenotípica em procedimento de heteroidentificação compromete a transparência do ato administrativo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

Em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração racial, sob pena de nulidade do ato administrativo que indeferiu sua condição de cotista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 10; Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, Tema 1420 da Repercussão Geral; TJMT, RI 1001780-45.2018.8.11.0001, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, o Estado-juiz resolve o mérito da demanda, por julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, diante do julgamento improcedente, resta caracterizada a perda superveniente do pedido liminar formulado pela parte autora em caráter incidental.”.

A Reclamante, ora recorrente, participou do concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, EDITAL TJMT/PRES nº 74/2024, concorrendo na modalidade de cotas raciais (parda), obtendo aprovação na 22º classificação. Contudo, foi submetida ao procedimento de heteroidentificação, no qual a comissão da Fundação Getúlio Vargas (FGV) não a reconheceu como detentora do fenótipo exigido, indeferindo sua condição e, após recurso administrativo, manteve sua exclusão do certame.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para ser reintegrada ao concurso na lista de cotistas sob o argumento de que a comissão foi subjetiva e desarrazoada e que suas características fenotípicas são compatíveis com as de uma pessoa parda, o que seria comprovado pelas fotografias juntadas aos autos.

Em contrarrazões (ID 345483366), o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, insistindo na soberania da decisão da banca e na legalidade do procedimento adotado. Houve, ainda, a intervenção de terceiro interessado (IDs 345482875 e 345483359), pugnando pela improcedência do pedido da autora.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001338-84.2025.8.11.0017

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Rhedsuha Alves Araújo Souza

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Fundacao Getulio Vargas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Colendos Parses;

Nas contrarrazões recursais, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminar para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a parte autora impugna decisão das Comissões Organizadoras do certame, que seriam as únicas legitimadas a figurar na relação processual.

Embora o concurso tenha sido executado pela Fundação Getúlio Vargas, o certame foi promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, órgão integrante da estrutura do Estado.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido a legitimidade do ente público para responder por eventuais ilegalidades em concursos públicos realizados por seus órgãos, ainda que a execução material seja delegada a terceiros:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Em demanda na qual se discute a exclusão de candidato em concurso público, a legitimidade passiva é do ente responsável pela realização e regulamentação do certame, no caso o Estado de Mato Grosso.

(TJMT - RI 1001780-45.2018.8.11.0001, Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023).

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto

MÉRITO

Colendos pares;

Inicialmente, quanto às manifestações do terceiro interessado, não é admitida a intervenção de terceiros no sistema dos Juizados Especiais Cíveis (JEC), pois o rito dos juizados é pautado pela celeridade e simplicidade, o que é incompatível com a complexidade que intervenções de terceiros, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

Portanto, não serão acolhidas tais alegações.

Pois bem. A política de cotas raciais em concursos públicos visa promover a igualdade material e reparar desigualdades históricas, reservando percentual das vagas para candidatos negros (pretos e pardos).

No caso em análise, verifico que o edital do concurso (TJMT/PRES nº 74/2024) previu em seu item 7.7.4 que:
"a Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público",
sem, contudo, estabelecer parâmetros objetivos para essa avaliação.

A ausência de critérios objetivos no edital para a avaliação fenotípica configura vício que compromete a transparência do procedimento e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo candidato, uma vez que este não tem conhecimento prévio dos parâmetros que serão utilizados para avaliar sua auto declaração.

Além disso, a decisão da Comissão de Heteroidentificação que indeferiu a autodeclaração da Recorrente afirmando que "
OS FENÓTIPOS APRESENTADOS CANDIDATO NÃO SE ENQUADRAM NA CONDIÇÃO DE PESSOA NEGRA, TEM PELE CLARA, CABELOS LEVEMENTE ONDULADOS, NARIZ ESTREITO E LÁBIOS FINOS".

A categoria "parda" é expressamente reconhecida pelo IBGE e pela Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) como integrante da população negra brasileira, não se confundindo com a categoria "preto". Ao exigir "características de pessoa negra", a Comissão parece ter adotado um critério mais restritivo do que o previsto na legislação, que reconhece a diversidade fenotípica da população negra brasileira.

Ademais, a Recorrente apresentou documentos consistentes em registros fotográficos, tanto antigas quanto recentes (IDs 345482861, 345482862, 345482884, 345482885), que compõem um acervo probatório relevante. Embora fotografias possam sofrer variações, o conjunto apresentado revela, de forma consistente, características fenotípicas – como cor da pele, tipo de cabelo e traços faciais – que se amoldam ao conceito de pessoa parda, conforme a percepção social média.

A heteroidentificação, como instrumento de efetivação da política de cotas, deve se basear no critério fenotípico, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41. A análise da comissão, apesar de sua presunção de legitimidade, precisa guardar correspondência com a realidade dos fatos.

Como bem pontuou o Ministro Luís Roberto Barroso no voto condutor da ADC 41: "
Quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial
".

No caso concreto, considerando a ausência de critérios objetivos no edital para a avaliação fenotípica, a insuficiência de motivação da decisão da Comissão de Heteroidentificação e a orientação do STF sobre a prevalência da autodeclaração em casos de dúvida razoável, entendo que o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da Recorrente é nulo.

Ressalto que não se trata de substituir o juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação, mas de reconhecer vícios procedimentais que comprometeram a legalidade do ato e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela candidata, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 1420 de Repercussão Geral.

Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da Recorrente e determinar sua reintegração à lista de candidatos cotistas (negros/pardos) no concurso público para o cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, declaro
a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da Recorrente e
determino
a reintegração da Recorrente à lista de candidatos cotistas (negros/pardos) no concurso público para os cargos de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restabelecendo sua classificação original.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026